Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600485-58.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
– PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 –
CANDIDATO – INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA –
ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 – OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE 23.553.
Num. 44078874 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14

1. São consideradas não prestadas as contas quando não
apresentadas no prazo de 03 (três) dias a contar da citação
específica para tanto. Artigos 52 e 77, IV, “a” da Resolução-TSE nº
23.553/2017.

2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato
o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº
23.553/2017).

3.Contas julgadas não prestadas.

Pois bem.

A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de
2018 está prevista no art. 83, da Res. TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
o final da legislatura, persistindo os efeitos darestrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
estadual ou municipal.

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário esteja sus

Inteiro teor:
10/10/2024
Número: 0600485-58.2024.6.16.0000

Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 18/07/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Requerimento de Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas,
Prestação de Contas - De Candidato
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600485-58.2024.6.16.0000, apresentado por Osvaldo Ferreira da Silva, candidato ao cargo de
Deputado Estadual, nas eleições de 2018, julgadas não prestadas, por meio do Acórdão nº 54.593,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico nº 032, de 19 de fevereiro de 2019, nos autos de
Prestação de Contas Eleitorais nº 0603066-56.2018.6.16.0000. JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
17/07/2024 TÉRMINO XX/XX/XXXX)
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
OSVALDO FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
EVANDRO MANOEL RODRIGUES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44078874
27/09/2024
13:49
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.470

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600485-58.2024.6.16.0000 – Cambé – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - OAB/PR83344
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E m e n t a . R E Q U E R I M E N T O D E
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES
2018. DOCUMENTOS ESSENCIAIS NÃO
APRESENTADOS. INTIMAÇÕES NÃO
A T E N D I D A S . R E Q U E R I M E N T O
INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Requerimento de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas
Eleitorais formulado por candidato ao
cargo de Deputado Estadual nas
eleições de 2018, que teve suas contas
julgadas como não prestadas por
ausência de entrega da prestação de
contas final, falta de apresentação de
documentos obrigatórios e ausência de
representação processual adequada.

1.2. O requerente solicitou liminar para a
obtenção de certidão eleitoral negativa
ou positiva com efeitos negativos,
visando prosseguir sua candidatura a
vereador, sendo tal pedido indeferido.

1.3. A Seção de Contas Eleitorais e a
Num. 44078874 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14

Procuradoria Regional Eleitoral se
manifestaram pela intimação do
requerente para apresentação dos
documentos faltantes, o que não foi
cumprido.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Discussão sobre a possibilidade de
regularização de contas eleitorais
julgadas como não prestadas, mediante
a apresentação de documentação
essencial que não foi entregue durante o
processo original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução TSE nº 23.553/2017, em
seu artigo 83, dispõe sobre as
consequências da omissão na prestação
de contas, prevendo a impossibilidade
de obtenção de certidão de quitação
eleitoral até a efetiva regularização.

3.2. O requerente foi intimado em duas
oportunidades para apresentar os
documentos necessários, o que não
ocorreu, configurando descaso com as
obrigações eleitorais.

3.3. A jurisprudência reforça que o não
atendimento à intimação específica para
a apresentação dos documentos
necessários impede a regularização da
omissão, mantendo os efeitos da
restrição até que as contas sejam
devidamente apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Requerimento de regularização
indeferido.

4.2. Tese de julgamento: "A ausência de
a p r e s e n t a ç ã o d o s d o c u m e n t o s
essenciais, mesmo após intimação
específica, impede a regularização de
Num. 44078874 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14

contas eleitorais julgadas como não
prestadas, mantendo os efeitos da
restrição eleitoral até o cumprimento das
obrigações."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.553/2017, art. 83.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Eleitorais, formulado por OSVALDO FERREIRA DA SILVA, candidato ao cargo
de Deputado Estadual pelo partido PTC nas eleições de 2018.

O candidato teve suas contas julgadas como não prestadas em vista da
ausência de entrega da prestação de contas final, bem como pela falta de apresentação
de documentos obrigatórios e pela ausência de representação processual adequada.

O candidato, através da petição de ID 43913708, requereu a concessão da
liminar da certidão negativa eleitoral ou positiva com efeitos negativos para dar
prosseguimento a sua candidatura como vereador em sua cidade. No entanto, o pedido
restou indeferido.

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer (ID 43925808), apontando
que, durante o processo de regularização, o candidato deixou de apresentar diversos
documentos essenciais, entre eles: a) extratos bancários das contas de campanha
abertas em nome do candidato, abrangendo todo o período de campanha eleitoral; b)
comprovantes de recolhimento de sobras financeiras de campanha para a direção
partidária; c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); d) declarações da direção partidária confirmando o recebimento de
sobras de campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes; e) autorização do
órgão nacional de direção partidária para a assunção de dívidas pelo partido político,
Num. 44078874 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14

acompanhada da documentação pertinente; f) comprovantes bancários de devolução de
recursos recebidos de fontes vedadas ou guias de recolhimento ao Tesouro Nacional de
recursos provenientes de origem não identificada; g) notas explicativas que justifiquem
eventuais inconsistências ou ausências.

O requerimento veio acompanhado apenas de relatórios extraídos dos autos
em que suas contas foram julgadas como não prestadas.

Apesar da falta de extratos bancários físicos, o setor de contas eleitorais
realizou uma análise preliminar utilizando os dados eletrônicos disponíveis no sistema
SPCEWEB 2018. A análise revelou que o candidato abriu uma conta bancária específica
para a movimentação dos recursos de campanha e registrou diversos depósitos e
transferências.

No entanto, os valores declarados na prestação parcial diferiram daqueles
registrados no sistema. O candidato declarou um total de receitas estimadas em R$
2.400,00, compostos por doações estimadas de pessoas físicas e recursos próprios, mas
o sistema registrou uma entrada total de R$ 2.844,00 provenientes de diferentes
depósitos, o que sugere inconsistências nas informações apresentadas.

Neste cenário, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela intimação
do requerente para que este apresentasse sua prestação de contas final.

Intimado, o requerente deixou de manifestar-se.

Em nova manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
indeferimento da pretensão do requerente (ID 43961001).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, cuida-se de Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Eleitorais, formulado por OSVALDO FERREIRA DA SILVA,
candidato ao cargo de Deputada Estadual pelo partido PTC nas eleições de 2018.

O candidato teve suas contas julgadas como não prestadas, conforme
Acórdão nº 54.593, no processo de Prestação de Contas sob o nº 0603066-
56.2018.6.16.0000, tendo a decisão transitado em julgado em 22 de fevereiro de 2019.

O acórdão que apreciou as contas do requerente está assim ementado:

EMENTA – PRESTAÇÃO DE CONTAS – ELEIÇÕES 2018 –
CANDIDATO – INTIMAÇÃO REGULARMENTE REALIZADA –
ARTIGO 52 DA RESOLUÇÃO TSE 23.553 – OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS – CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS - ARTIGO 77, IV, “a” DA RESOLUÇÃO TSE 23.553.
Num. 44078874 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14

1. São consideradas não prestadas as contas quando não
apresentadas no prazo de 03 (três) dias a contar da citação
específica para tanto. Artigos 52 e 77, IV, “a” da Resolução-TSE nº
23.553/2017.

2. A decisão que julga as contas não prestadas acarreta ao candidato
o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o final da
legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse período até a
efetiva apresentação das contas (artigo 83, I, da Resolução-TSE nº
23.553/2017).

3.Contas julgadas não prestadas.

Pois bem.

A regularização de contas julgadas não prestadas referente às eleições de
2018 está prevista no art. 83, da Res. TSE nº 23.553/2017, de seguinte teor:

Art. 83. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I - ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até
o final da legislatura, persistindo os efeitos darestrição após esse período
até a efetiva apresentação das contas;

II - ao partido político, a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e a suspensão do registro ou da anotação do órgão de direção
estadual ou municipal.

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste
artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidato, evitar que persistam os efeitos do impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário e reverter a suspensão do registro ou da
anotação do órgão de direção estadual ou municipal.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pelo candidato interessado, para efeito da regularização de sua situação
cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário esteja suspenso ou pelo hierarquicamente superior;

II - deve ser autuado na classe Petição, consignando-se os nomes dos
responsáveis, e distribuído por prevenção ao juiz ou relator que conduziu o
processo de prestação de contas a que ele se refere;
Num. 44078874 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no art.
56 desta resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema de que
trata o art. 57;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da
prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos
recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou no recebimento dos recursos de que tratam os arts.
33 e 34 desta resolução, o órgão partidário e os seus responsáveis serão
intimados para fins de devolução ao erário, se já não demonstrada a sua
realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º, a autoridade judicial
julgará o requerimento apresentado, decidindo pela regularização ou não da
omissão, aplicando ao órgão partidário e aos seus responsáveis, quando for
o caso, as sanções previstas no § 4º do art. 77 desta resolução.

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou do candidato
somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos incisos I e
II do caput e no § 4º deste artigo.

No presente caso, o requerente ingressou com pedido de Regularização de
Omissão de Prestação de Contas sem apresentação dos documentos essenciais, o que
redundou em sua intimação para apresentação de todos os documentos.

No ponto, anoto que por duas vezes o requerente foi intimado para
apresentar a documentação: a primeira por ocasião do indeferimento da liminar
pleiteada: a) a primeira vez por ocasião do indeferimento da liminar pleiteada (ID
43914550); b) em atendimento a manifestação de ID 43935276 da Procuradoria Regional
Eleitoral (ID 43940708).

O parecer técnico de ID 33925810 indicou a ausência de vários documentos
essenciais à análise, e por meio de extratos eletrônicos apontou a ocorrência de
movimentação financeira nas contas do requerente.

A Procuradoria Regional Eleitoral, em sua manifestação, registrou que “ Se o
Num. 44078874 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14

pedido de regularização deve ser instruído com todos os dados e documentos que
deveriam ter sido apresentados à época da obrigação de prestar contas (art. 80, §2º, da
Res. TSE nº 23.607/2019) e, intimado especificamente para tal fim, demonstrou absoluto
menoscabo pelo Poder Judiciário ao sequer responder a intimação que lhe foi dirigida,
deve persistir o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral e os efeitos da
restrição até a efetiva apresentação das contas.” Por estas razões manifestou-se pelo
indeferimento pelo indeferimento da pretensão do requerente, na forma do disposto no
artigo 80, §5º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Assim, à vista da ausência da apresentação da documentação mínima
necessária para a análise das contas eleitorais, o indeferimento do pedido de
regularização é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de regularização
das contas, formulado por, formulado por OSVALDO FERREIRA DA SILVA, candidato
não eleito ao cargo de Deputado Estadual pelo partido PTC nas eleições de 2018.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600485-58.2024.6.16.0000 - Cambé - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTE: OSVALDO FERREIRA DA SILVA - Advogado
do(a) REQUERENTE: EVANDRO MANOEL RODRIGUES - PR83344.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do relator.

Num. 44078874 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.09.2024

Num. 44078874 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 13:49:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092713491912300000043030791
Número do documento: 24092713491912300000043030791
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 10/10/2024 10:53:14